Tribunal: TJDFT
Processo: 0749019-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I. LAUDO PERICIAL. LTCAT. EMISSÃO À EPOCA DO LABOR DO TRABALHADOR. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 98, §2o, DO CPC. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do autor de produção de prova pericial e não se manifestou quanto a juntada de LTCAT. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que o magistrado a quo não se atentou ao fato de que cabe ao DER a juntada das LTCATs (Laudo técnico das condições ambientais de trabalho) realizados por ela no período do exercício do labor do agravante, de 01/2018 a 12/2019. Sustenta que a apresentação da LTCAT é ônus da empregadora.

2. Da preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal alegada em contrarrazões. 2.1. O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. 2.2. No caso dos autos, o agravado sustenta a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal. No entanto, tal pleito já fora deferido pelo magistrado à quo, nos seguintes termos: “É incontroverso pelos documentos juntados que o Autor é servidor do DER/DF. Logo, patente a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL”. 2.3. Preliminar não conhecida.

3. Do ônus da prova. 3.1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 3.2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é do requerente o ônus da comprovação da insalubridade/periculosidade do local onde trabalha. 3.3. Jurisprudência: (...) 4. Cabe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, especificamente, a insalubridade do local que trabalha” (07038997020228070018, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 20/4/2023.)

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é impossível estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 4.1. Precedente: "O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015). 4.2. Comparativamente à insalubridade, a periculosidade não pode ser paga retroativamente sem a existência do laudo pericial da época da insalubridade, conforme se interpreta do artigo 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010. 4.3. Jurisprudência: “(...) V. A insalubridade é aquilatada mediante exame pericial e por isso o adicional respectivo não pode ser pago retroativamente, consoante se extrai da inteligência do artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010.” (07132330720178070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 14/2/2020.)

5. Dos honorários de sucumbência. 5.1. Nos termos do artigo 98, §2o, do CPC “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.” 5.2. Observe que a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, até que o credor comprove no quinquídio que o seu devedor alcançou situação patrimonial.

6. Agravo de instrumento improvido.